Tribunal: STF
Processo: ARE 1343917
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA URV. REEXAME DE DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PODER EXECUTIVO. REAJUSTE 11,98%. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. IMPROVIMENTO. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reputou prejudicada a apreciação da prejudicial de prescrição, no mérito, julgou improcedente o pedido de reajuste dos vencimentos da parte autora, com a implantação do percentual de 11,98%, em decorrência da conversão dos seus vencimentos em Unidade Real de Valor - URV. 



    2. A questão devolvida ao Tribunal consiste em aferir se é devida a implementação do percentual de 11,98% relativo a URV e a respectiva incorporação aos proventos da autora. 



    3. Não há que se falar em prescrição de fundo de direito da pretensão autoral, tendo em vista se tratar de prestações de trato sucessivo, sobre as quais apenas incide a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos antes do ajuizamento da presente ação. 



    4. A respeito da matéria em comento, tem-se que o referido percentual é cabível apenas aos membros e servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, além daqueles do Ministério Público.



    5. Tal fato decorre da diferença na data da conversão de cruzeiro real para a URV dos vencimentos dos servidores em geral, que fora estabelecido como sendo o dia 1º de março de 1994 pela Lei nº 8.880/94, enquanto os servidores do Judiciário, Legislativo e MP, desde aquela época, percebem seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da CF, fazendo com que o lapso entre a data do pagamento e da conversão gerasse o prejuízo no percentual de 11,98%. Nesse sentido: PROCESSO: 08036498720184058000, AC - Apelação Cível -, DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 15/05/2019; PROCESSO: 08059279520174058000, AC - Apelação Cível -, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 17/04/2018. 



    6. No caso dos autos, a autora, ora apelante, é servidora da FUNASA, sendo, portanto, integrante do Poder Executivo. Além disso, as fichas financeiras referentes aos anos de 1993 e 1994 que foram acostadas aos autos não são suficientes para demonstrar que houve qualquer redução dos vencimentos da autora quando da conversão em URV, e de que, porventura, se enquadraria na categoria de servidores que recebem antes do término do mês trabalhado, já que o acréscimo da diferença decorrente da conversão dos vencimentos para a URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, deve levar em conta a data do efetivo pagamento. Observa-se, inclusive, que, no demonstrativo de cálculo apresentado pela demandante (id. 4058308.11770993), consta que os salários dos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994 foram pagos no dia 7 do mês subsequente. 



    7. Desse modo, conclui-se que ela não faz jus a incorporação aos seus proventos do índice de 11,98%, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da isonomia, motivo pelo qual não merece prosperar a pretensão recursal. 



    8. Por fim, observa-se que recorrente sustentou que, em relação ao benefício de justiça gratuita, a sentença deveria ser reformada, uma vez que para concessão da gratuidade não é necessário caráter de miserabilidade do requerente. Ocorre que o pedido de justiça gratuita foi deferido e, na sentença recorrida, ao condenar a autora em honorários advocatícios, o juízo de origem fez a ressalva do art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil, que trata da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, quando o vencido é parte beneficiário da justiça gratuita. Portanto, a apelante carece de interesse recursal quanto a esse ponto. 



    9. Apelação parcialmente conhecida, e, nessa parte, improvida. Majoração dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa, considerando o trabalho adicional em grau recursal, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.” (e-doc. 12; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 1º; 22, inc. III; e 37, inc. XV, da Constituição da República (CRFB), afirmando que a conversão dos respectivos vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), conforme a Lei federal nº 8.880, de 1994, resultou em prejuízo aos servidores da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), afrontando o princípio da irredutibilidade de vencimentos (e-doc. 15). 



    3. A recorrida manifesta-se pela negativa de seguimento ao recurso (e-doc. 17).



    4. A Presidência desta Corte, devolveu os autos à origem para a aplicação do Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 27). Em juízo de adequação, o acórdão recorrido foi mantido. Ei a síntese do julgado: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PODER EXECUTIVO. REAJUSTE 11,98%. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CENTRADA NA LEI Nº 8.880/1994. DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO STF CONSAGRADO NO RE 561836. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. No caso em apreço, esta Terceira Turma manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de reajuste dos vencimentos da parte autora, com a implantação do percentual de 11,98%, em decorrência da conversão dos seus vencimentos em Unidade Real de Valor - URV. 



    2. Contra o referido acórdão, a demandante interpôs Recurso Extraordinário, o qual foi inadmitido, por decisão da Vice-Presidência deste Regional. Irresignada, a autora interpôs agravo. Diante disso, a Presidência do STF proferiu despacho, pontuando que aquela Corte Suprema, examinando o Recurso Extraordinário nº 561836, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 5), decidiu que há repercussão geral. Assim, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fosse adotado, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC. Com o retorno dos autos a esta Corte, foi determinada a sua remessa a esta Turma julgadora para, se assim entender, proceder ao juízo de retratação. 



    3. Feitas tais anotações, observa-se o julgamento do RE 561836 (Tema nº 5) restou assim ementado: ‘EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.’. 



    4. Na ocasião, foram fixadas as seguintes Teses: ‘I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos; II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória.’. 



    5. Ao julgar a apelação interposta pela demandante, esta Turma entendeu que: a) o referido percentual é cabível apenas aos membros e servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, além daqueles do Ministério Público.; b) Tal fato decorre da diferença na data da conversão de cruzeiro real para a URV dos vencimentos dos servidores em geral, que fora estabelecido como sendo o dia 1º de março de 1994 pela Lei nº 8.880/94, enquanto os servidores do Judiciário, Legislativo e MP, desde aquela época, 3/4 percebem seus vencimentos no dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da CF, fazendo com que o lapso entre a data do pagamento e da conversão gerasse o prejuízo no percentual de 11,98%; c) a autora é servidora da FUNASA, sendo, portanto, integrante do Poder Executivo. Além disso, as fichas financeiras referentes aos anos de 1993 e 1994 que foram acostadas aos autos não são suficientes para demonstrar que houve qualquer redução dos vencimentos da autora quando da conversão em URV, e de que, porventura, se enquadraria na categoria de servidores que recebem antes do término do mês trabalhado, já que o acréscimo da diferença decorrente da conversão dos vencimentos para a URV, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94, deve levar em conta a data do efetivo pagamento. Observa-se, inclusive, que, no demonstrativo de cálculo apresentado pela demandante, consta que os salários dos meses de novembro/1993 a fevereiro/1994 foram pagos no dia 7 do mês subsequente; d) conclui-se que ela não faz jus a incorporação aos seus proventos do índice de 11,98%, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 



    6. Como se nota, o acórdão recorrido adotou fundamentação centrada na Lei nº 8.880/1994, não havendo qualquer menção à lei estadual ou municipal. Posto isso, ante a insuficiência da tese firmada no julgamento do RE 561836 para ensejar a alteração do entendimento acolhido pelo acórdão recorrido, mantem-se os seus termos. 



    7. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 31; grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. De início, observo que os arts. 1º e 22, inc. III, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, não tendo havido a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do colegiado de origem sobre essas matérias versadas no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. Ademais, para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido, no sentido de que não houve comprovação de qualquer redução nos vencimentos da recorrente, e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator